Tribunal: TJES
Processo: 0002177-90.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Inadimplemento; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002177-90.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAISA VIDOTTO DAMASCENO e outros

APELADO: PEDRO FLORENCIO DINIZ

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por locatária contra sentença que, em ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, extinguiu o pedido de despejo sem resolução do mérito, mas acolheu parcialmente o pedido de cobrança, condenando-a ao pagamento de aluguéis vencidos, saldo remanescente e multa contratual equivalente a três aluguéis. Alegações de julgamento extra petita e de bis in idem pela cumulação de multa moratória com multa compensatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a sentença incorreu em julgamento extra petita ao condenar a parte em multa contratual não expressamente requerida; (ii) é admissível a cumulação da multa moratória (pelo atraso no pagamento) com a multa compensatória (pela rescisão antecipada do contrato), à luz do princípio da vedação ao bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Pedido de aplicação da multa compensatória foi expressamente formulado na petição inicial, com fundamento em cláusula contratual clara. Inexistência de julgamento extra petita.
4. A jurisprudência majoritária admite a cumulação de multas moratória e compensatória desde que previstas no contrato e com fatos geradores distintos. A multa moratória incide sobre o inadimplemento pontual de obrigações periódicas; a multa compensatória decorre da rescisão antecipada do contrato.
5. Valor da multa compensatória (três aluguéis) mostra-se proporcional e usualmente aceito nos contratos de locação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento
: 1. Não há nulidade por julgamento extra petita quando a condenação se limita a pedido expressamente formulado na petição inicial, ainda que de forma implícita. 2. É válida a cumulação de multa moratória com multa compensatória em contratos de locação, desde que previstas contratualmente e com base em fatos geradores distintos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 3º, e 492.
Jurisprudência relevante citada
: TJSP, ApCív 1114360-87.2021.8.26.0100, Rel. Des. José Augusto Genofre Martins; TJMG, ApCív 5080228-93.2022.8.13.0024, Rel. Desª Lílian Maciel; TJSE, ApCív 0004833-85.2023.8.25.0001, Rel. Desª Ana Lúcia Freire de Almeida dos Anjos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
THAISA VIDOTTO DAMASCENO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
PEDRO FLORÊNCIO DINIZ
em sede de Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança de Aluguéis e Acessórios.

A r. sentença, constante às fls. 163/165 dos autos originários, extinguiu o pedido de despejo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, e acolheu parcialmente o pedido de cobrança, condenando a ora Apelante, Sra. Thaisa Vidotto Damasceno, ao pagamento (i) do valor de R$ 1.620,00 referente ao saldo remanescente vencido em 26/11/2019; (ii) dos aluguéis vencidos no período de dezembro/2019 a setembro/2020, no valor de R$ 1.150,00 mensais, deduzido o montante de R$ 2.300,00 já adimplido, com correção monetária, juros e multa de 10%; e (iii) de multa contratual correspondente a três aluguéis mensais vigentes à época da rescisão, no montante de R$ 3.450,00. Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa por força do art. 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 11644104) a Apelante, Thaisa Vidotto Damasceno, sustenta, em síntese: (i) que a sentença extrapolou os limites do pedido inicial ao condená-la em multa contratual compensatória que não fora requerida expressamente pelo Autor, incorrendo em julgamento extra petita; (ii) que a cumulação de multa moratória (10%) com multa compensatória (três aluguéis) configura
bis in idem
, uma vez que ambas as penalidades se fundamentam no mesmo fato gerador: o inadimplemento contratual.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja excluída da condenação a multa contratual compensatória de três aluguéis, por violação ao art. 492 do CPC e ao princípio da vedação ao
bis in idem
.

Contrarrazões não foram apresentadas, conforme consta nos autos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
THAISA VIDOTTO DAMASCENO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
PEDRO FLORÊNCIO DINIZ
em sede de Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança de Aluguéis e Acessórios.

A r. sentença, constante às fls. 163/165 dos autos originários, extinguiu o pedido de despejo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, e acolheu parcialmente o pedido de cobrança, condenando a ora Apelante, Sra. Thaisa Vidotto Damasceno, ao pagamento (i) do valor de R$ 1.620,00 referente ao saldo remanescente vencido em 26/11/2019; (ii) dos aluguéis vencidos no período de dezembro/2019 a setembro/2020, no valor de R$ 1.150,00 mensais, deduzido o montante de R$ 2.300,00 já adimplido, com correção monetária, juros e multa de 10%; e (iii) de multa contratual correspondente a três aluguéis mensais vigentes à época da rescisão, no montante de R$ 3.450,00. Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa por força do art. 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 11644104) a Apelante, Thaisa Vidotto Damasceno, sustenta, em síntese: (i) que a sentença extrapolou os limites do pedido inicial ao condená-la em multa contratual compensatória que não fora requerida expressamente pelo Autor, incorrendo em julgamento extra petita; (ii) que a cumulação de multa moratória (10%) com multa compensatória (três aluguéis) configura
bis in idem
, uma vez que ambas as penalidades se fundamentam no mesmo fato gerador: o inadimplemento contratual.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja excluída da condenação a multa contratual compensatória de três aluguéis, por violação ao art. 492 do CPC e ao princípio da vedação ao
bis in idem
.

De início, cumpre assentar que o presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, quer sejam objetivos, quer subjetivos, razão pela qual passo à análise de seu mérito.

A controvérsia devolvida a este egrégio Colegiado diz respeito à legalidade da cumulação de cláusula penal compensatória com cláusula penal moratória prevista em contrato de locação residencial, além da alegação de julgamento
extra petita
, por suposta condenação da Apelante em multa não deduzida na peça inaugural.

Examinando os autos, especialmente a petição inicial e o contrato de locação que a instrui, verifica-se que o recorrido, Sr. Pedro Florencio Diniz, ao ajuizar a presente Ação de Despejo por Falta de Pagamento Cumulada com Cobrança, diferentemente do que alega a apelante, formulou o pedido de aplicação da cláusula penal compensatória pactuada, podendo-se colher da peça de ingresso (fl. 03):

" (...) as partes convencionaram que em caso de rescisão contratual antes de 12 meses de vigência, por violação do respectivo contrato, a parte infratora arcará um uma muita contratual no valor de 03 (três) alugueis vigentes á época da ocorrência do fato gerador, a qual corresponde a R$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta reais) totalizando R$ 3.450,00(três mil quatrocentos e cinquenta reais)”

O pedido foi reiterado nos requerimentos finais da exordial,
in verbis
:

“(...)
determinar que as requeridas procedam ao depósito dos valores dos alugueres, taxas e
demais obrigações

(...)”

Diante disso, afasta-se, de plano, a preliminar de nulidade por julgamento
extra petita
. Com efeito, o art. 492 do Código de Processo Civil estabelece que:

"É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado."

No caso, a pretensão foi veiculada expressamente na inicial e encontra respaldo em cláusula contratual válida. Assim, a condenação da Apelante ao pagamento da multa compensatória não representa inovação pelo julgador, tampouco extrapolação dos limites da demanda, mas tão somente o atendimento à postulação autoral, devidamente instruída com a norma contratual correspondente.

Avançando, cumpre enfrentar o argumento central da Apelante, segundo o qual a cumulação da multa moratória (10% sobre cada parcela inadimplida) com a multa compensatória (três alugueis) constitui hipótese de
bis in idem
, por suposta identidade de fato gerador: o inadimplemento.

Este argumento, todavia, não encontra guarida na jurisprudência pátria majoritária, nem tampouco na doutrina especializada.

A multa moratória possui natureza distinta da multa compensatória. Enquanto a primeira visa penalizar o atraso no pagamento de cada obrigação de trato sucessivo (aluguéis mensais), a segunda incide pela frustração do tempo contratualmente estabelecido como parâmetro de vigência do contrato, ou seja, por sua rescisão antecipada.

Sobre o tema trago a colação:

APELAÇÃO. LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de improcedência. Insurgência da embargante. Acolhimento em parte. Alegação de inexigibilidade da multa e excesso de execução. Atraso no pagamento dos aluguéis que enseja a incidência de multa moratória.
Multa compensatória prevista para outras hipóteses de infração contratual. No caso, sua incidência decorre da rescisão antecipada do contrato, com a desocupação do imóvel pela locatária antes do termo final pactuado.
Possibilidade de cumulação de ambas as multas, moratória e compensatória, por terem fatos geradores distintos
.
Excesso de execução verificado. Valor mensal do aluguel cobrado a maior do que o apurado pelo contador. Reforma parcial da sentença. Ônus de sucumbência redistribuído. Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação Cível 1114360-87.2021.8.26.0100; Relator (a): José Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/03/2025; Data de Registro: 13/03/2025) (TJSP; AC 1114360-87.2021.8.26.0100; São Paulo; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Augusto Genofre Martins; Julg. 13/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FIANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO IMPACTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO EVIDENCIADA. Não é necessária a prévia comunicação dos fiadores quanto ao inadimplemento dos aluguéis especialmente quando esses se comprometeram solidariamente e na qualidade de principais responsáveis pelo pagamento do débito. No mesmo sentido, não é possível condicionar a cobrança dos fiadores ao prévio acionamento do devedor principal e a sua impossibilidade de quitar o débito. O contrato de fiança estabelece, em regra, responsabilidade subsidiária dos fiadores, vez que serão acionados somente se não cumprida a obrigação pelo devedor principal. Ante a previsão legal quanto a possibilidade de renúncia ao caráter subsidiário da responsabilidade dos fiadores ou ao benefício de ordem (art. 828, I e II do CC), não se revela abusiva a cláusula instituidora da fiança que contém tal previsão. Tendo em vista que o cenário pandêmico sobreveio à execução do contrato de locação e que houve pelo poder público a imposição de restrições quanto ao funcionamento do comércio, refletindo na atividade desenvolvida pelo locatário possível, em princípio, mostra-se possível a revisão das circunstâncias negociais com o redimensionamento do valor dos aluguéis. Contudo, esse cenário demanda prova concreta de que houve alteração na base objetiva do negócio jurídico, não sendo possível presumi-la.
Mostra-se possível a cumulação de multa moratória com cláusula penal compensatória, desde que ambas estejam previstas no contrato e incidam sobre fatos geradores distintos
. Recurso ao qual se nega provimento. (TJMG; APCV 5080228-93.2022.8.13.0024; Vigésima Câmara Cível; Relª Desª Lílian Maciel; Julg. 20/02/2025; DJEMG 21/02/2025) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. Ação de despejo c/c cobrança. Inadimplemento no pagamento de aluguéis, IPTU, dívidas de condomínio. Ausência de comprovação, pelos apelantes, quanto ao pagamento de débitos questionados em sede recursal, oriundos de parcelas vencidas e vincendas. Determinação na sentença de pagamento de valores eventualmente não pagos, devendo sua aferição dar-se por ação própria de cumprimento de sentença. I
nexistência de empecilho para a cumulação de cobrança de multa compensátória e moratória pois prevalece, no âmbito do STJ, o entendimento de que é possível cumulação de multa compensatória com multas moratórias, desde que haja previsão contratual e que a sua incidência decorra de fatos geradores distintos
. Rescisão contratual imputada ao locador. Multa contratual devida. Honorários contratuais. Não cabimento. Mora não purgada. Precedentes STJ e TJSE. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJSE; AC 0004833-85.2023.8.25.0001; Ac. 20254824; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ana Lúcia Freire de Almeida dos Anjos; Julg. 20/02/2025) (destaquei)

No caso, a cláusula penal de três aluguéis mensais mostra-se razoável e proporcional, estando inclusive dentro dos parâmetros comumente admitidos pelos tribunais pátrios em contratos locatícios.

Assim, inexistindo nulidade formal na sentença, tampouco vício de julgamento quanto à cumulação das penalidades, deve ser mantida a r. sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
THAISA VIDOTTO DAMASCENO
, mantendo-se hígida a sentença de primeiro grau.

Em razão da negativa de provimento, majoro para 12% (doze por cento) a verba sucumbencial estipulada em desfavor da apelante, devendo sua exigibilidade permanecer suspensa em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar